Tribunal: TJSP
Processo: 1003889-95.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FORÇA MAIOR. Não ocorrência. Pandemia gerada pelo coronavírus que não teve influência na prática do overbooking, fundamento do pedido de indenização. OVERBOOKING. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea. Desrespeito aos termos ajustados entre as partes. Dia, hora e local de embarque não

Ementa:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FORÇA MAIOR. Não ocorrência. Pandemia gerada pelo coronavírus que não teve influência na prática do overbooking, fundamento do pedido de indenização. OVERBOOKING. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea. Desrespeito aos termos ajustados entre as partes. Dia, hora e local de embarque não observados pela ré. Autora que teve que aguardar dois dias para seguir viagem. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa". "QUANTUM" DEVIDO. Manutenção do valor fixado pela r. sentença (R$ 5.000,00). Quantia que atendeu as circunstâncias do caso, considerou o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da companhia aérea, certamente abalado pelo cenário econômico atual gerado pela pandemia do coronavírus, e, ainda, obedeceu aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido, e que poderá proporcionar adequado e célere cumprimento da obrigação na fase de cumprimento da sentença. Sentença mantida. Apelações não provida.